Tribunal: TJMT
Processo: 0004921-42.2016.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004921-42.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALERIO VIEIRA - CPF: 492.959.269-00 (APELANTE), ANDRE MUNIZ RIBEIRO - CPF: 029.532.831-29 (ADVOGADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE DIVERGE DO LAUDO ADMINISTRATIVO -
PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO
– COMPLEMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O valor do quantum indenizatório do seguro DVPAT será fixado de acordo com o grau da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544/STJ).

Deve ser valorada a lesão permanente apontada no laudo pericial produzido sobre o contraditório judicial, ainda que em divergência do laudo feito em sede administrativa, sob pena de prejuízo ao segurado ou eventual enriquecimento ilícito.

O Seguro DPVAT objetiva assegurar a reparação em face de sequelas permanentes do segurado, de modo que se o laudo pericial não atesta a invalidez permanente
junto ao ombro direito do Apelante, não há que falar em indenização por tal lesão.

Tem-se que a parte Apelante não faz jus ao recebimento de qualquer valor a título complementação do seguro DPVAT, pois houve o pagamento integral na esfera administrativa quanto à lesão constatada.

Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

VALERIO VIEIRA
,
contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos de
n. 0004921-42.2016.8.11.0007
.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 228623188) a parte recorrente alega que as lesões não foram classificadas de forma correta de acordo com a tabela de recebimento da indenização do seguro DPVAT, gerando os valores equivocados mencionados na sentença.

Requer a reforma integral da sentença recorrida no sentido que seja condenada a Apelada no intuito de pagar a complementação da indenização do Seguro DPVAT ao Apelante no valor de 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dos reais e cinquenta centavos).

A apelada, em suas contrarrazões (id. 228623191), refuta os argumentos do apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como se infere nos documentos juntados aos autos, a parte autora, ora apelante, alega fazer jus à percepção integral do SEGURO DPVAT, instituído pela Lei 6.194/74, por estar total e permanentemente inválida em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito ocorrido em 10.06.2014.

Considerando que o Seguro DPVAT é um seguro de abrangência social relevante, não é possível admitir que os beneficiários recebam duas vezes a mesma indenização, ou valor superior apurado pela pericia, sob pena de lesar toda a coletividade que recolhe o prêmio do seguro de forma obrigatória.

Neste sentido, seguem recentes decisões proferidas por este colendo Tribunal de Justiça:

“E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA DO VÍNCULO DE FILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS OU CONVIVENTE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – MÉRITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS, EM SEDE RECURSAL, PARA COMPROVAR O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE – MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. ESTANDO COMPROVADO O VÍNCULO DE FILIAÇÃO ENTRE OS REQUERENTES E A VÍTIMA DO SINISTRO, BEM COMO EXISTINDO INFORMAÇÃO EXPRESSA NA PETIÇÃO INICIAL E CERTIDÃO DE ÓBITO DE QUE ELES SÃO OS ÚNICOS HERDEIROS DO FALECIDO, IMPÕE-SE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, NOTADAMENTE PORQUE NÃO EXISTE NOS AUTOS QUALQUER INDÍCIO NOS AUTOS DE QUE O SEGURADO TIVESSE DEIXADO OUTROS FILHOS OU CONVIVENTE A JUSTIFICAR PAGAMENTO DIVERSO DO PRETENDIDO. TEM-SE ADMITIDO A JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE NÃO OS PRODUZIDOS APÓS A INICIAL E A CONTESTAÇÃO, EM OUTRAS FASES DO PROCESSO, ATÉ MESMO NA VIA RECURSAL, DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E AUSENTE A MÁ-FÉ. PORTANTO, A JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO É POSSÍVEL, TENDO A OUTRA PARTE A OPORTUNIDADE DE SOBRE ELES MANIFESTAR-SE EM CONTRARRAZÕES, O QUE DE FATO OCORREU NOS AUTOS. EM QUE PESE O RELAPSO DA SEGURADORA EM APRESENTAR O DOCUMENTO DE QUITAÇÃO SOMENTE EM SEDE RECURSAL, O JUDICIÁRIO NÃO PODE E NÃO DEVE COMPACTUAR TAMBÉM COM A EVIDENTE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA QUE, MESMO TENDO RECEBIDO O VALOR REFERENTE AO SEGURO DPVAT EM RAZÃO DA MORTE DE SEU FILHO, INTENTOU A PRESENTE AÇÃO COM O OBJETIVO DE RECEBER NOVAMENTE QUANTIA INDENIZATÓRIA PELO MESMO FATO DESCRITO NA INICIAL. A CONDUTA DA AUTORA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E DE USO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO EM DUPLICIDADE TORNA-A LITIGANTE DE MÁ-FÉ (ART. 80, II E III, CPC), PELO QUE SUJEITA À MULTA DE 10% DO VALOR DA CAUSA (ART. 81, CPC).” (TJMS. APELAÇÃO N. 0800924-85.2012.8.12.0021, TRÊS LAGOAS, 3ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DES. EDUARDO MACHADO ROCHA, J: 30/01/2018, P: 07/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PAGAMENTO REALIZADO VOLUNTARIAMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – COMPLEMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ENQUADRAMENTO DA LESÃO CONFORME LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL DE UM SEGMENTO DA COLUNA – AUSÊNCIA DE DIFERENÇA REMANESCENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que falar em recebimento de diferença remanescente do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a existência de invalidez permanente já quitada na via administrativa.(N.U 1002037-86.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

A prova dos autos é suficiente para a graduação e quantificação da indenização dos membros lesionados.

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

O art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74, prevê que o valor da indenização, a ser pago, pode chegar até a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga à apelada a título indenizatório. Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor, previsto na Lei nº 11.482/2007, para este tipo de indenização Também, deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que:

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Em sede extrajudicial, a Apelada pagou ao Apelante o valor de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos – id. 228623153 – Pág. 72), em relação à lesão no ombro direito (R$ 2.531,25) e membro inferior direito (R$ 4.725,00).

O laudo judicial chegou à conclusão de que o periciado apresenta invalidez permanente
tão somente
em

membro inferior direito de grau intenso (75%), que equivale a 52,5% do total da tabela de valores do DPVAT, o que resulta no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

A perícia judicial (id. 228623179) não constatou lesão permanente junto ao ombro direito do Apelante, diferente do foi constado no procedimento administrativo, de maneira que,
não há elementos para se afirmar que tal lesão é de fato permanente.

Nesse contexto, entendo que somente pode ser valorada a lesão apontada no supracitado laudo pericial, haja vista que o Seguro DPVAT objetiva assegurar a reparação em face de sequelas
permanentes
do segurado,
de modo que não faz sentido deixar de acrescentar no
quantum
a quantia total recebida pelo Recorrente em sede administrativa.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – CONSTA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REFERENTE AO ACIDENTE – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SI MAS, A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – AUSÊNCIA DE LESÕES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível à condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.
O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas. Improcedência mantida. (TJ-MT 10065451920198110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).(Destaquei).

Registra-se que o Apelante não impugnou o laudo judicial,
devendo este ser considerado em todos os seus termos.

Logo, a pretensão do Apelante em ser indenizado por ambas as lesões não se sustenta, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito.

Portanto, tem-se que a parte autora não faz jus ao recebimento de qualquer valor a título de indenização do seguro DPVAT, pois houve o pagamento integral na esfera administrativa,
não havendo que se falar em complementação da indenização e sequer em condenação da Apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024